Tribunal: TJDFT
Processo: 0729848-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO ESPECIAL DE EDUCAÇÃO. AUTOR MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/95. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, relativo ao processamento dos autos eletrônicos n. 0708769-97.2022.8.07.0006.
2. Nos termos do artigo 8o, da Lei no 9.099/1995, aplicado subsidiariamente por expressa determinação da Lei no 12.153/09, o incapaz não pode figurar como parte nos processos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, independe de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Precedentes.
3. Acolho o presente conflito e declaro competente o Juízo suscitado.